Tribunal: TJSP
Processo: 0004725-72.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004725-72.2020.8.26.0344; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:

Agravo em execução penal – Pretensão à reforma da decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto – Inadmissibilidade – Conforme precedentes desta E. 2a Câmara de Direito Criminal e do C. Supremo Tribunal Federal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime é a data em que o apenado preencheu os requisitos legais (art. 112, LEP) e não a do início do cumprimento

Ementa:

Agravo em execução penal – Pretensão à reforma da decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto – Inadmissibilidade – Conforme precedentes desta E. 2a Câmara de Direito Criminal e do C. Supremo Tribunal Federal, na execução da pena, o marco para a progressão de regime é a data em que o apenado preencheu os requisitos legais (art. 112, LEP) e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior – Decisão que defere a progressão de regime que tem natureza declaratória e não constitutiva – Requisito objetivo-temporal preenchido – Inexigibilidade de complementação de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004725-72.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRÉ ALCEBÍADES
CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
2
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: André Alcebíades Cabral
Comarca: Marília
Voto no 25.784
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENSÃO À REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
A
PROGRESSÃO
DO
SENTENCIADO AO REGIME ABERTO INADMISSIBILIDADE
CONFORME PRECEDENTES DESTA E. 2a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NA EXECUÇÃO DA PENA, O MARCO PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME É A DATA EM QUE O APENADO
PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 112, LEP) E
NÃO A DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO
REGIME
ANTERIOR

DECISÃO
QUE
DEFERE
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
QUE
TEM
NATUREZA
DECLARATÓRIA E NÃO CONSTITUTIVA
REQUISITO
OBJETIVO-TEMPORAL PREENCHIDO
INEXIGIBILIDADE
DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR
PARECER DE MÉDICO PSIQUIATRA
REQUISITO DE
ORDEM SUBJETIVA COMPROVÁVEL POR OUTROS MEIOS
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 28/31,
que, nos autos da execução n° 1005080-65.2020.8.26.0344, deferiu ao
sentenciado o pedido de progressão ao regime aberto.
Inconformado, recorre o digno representante do
parquet às fls. 01/10, aduzindo equívoco nos cálculos homologados,
dos quais deveria ter constado como data-base para a progressão ao
regime aberto a data em que houve a efetiva progressão do
sentenciado ao regime intermediário. Sustenta, ainda, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
3
agravado é reincidente e cometeu crimes graves (estupro, atentado
violento ao pudor e roubo majorado), a revelar sua maior
periculosidade e personalidade inclinada à criminalidade, além de
aduzir que o exame criminológico restou inconclusivo, sendo
imprescindível a sua complementação da referida perícia.
Requereu, nestes termos, o provimento do
agravo, para que seja revogado o benefício concedido ao
reeducando
e,
subsidiariamente,
seja
determinada
a
complementação do exame criminológico com a participação de
médico psiquiatra.
O agravo foi contraminutado às fls. 35/42.
Mantida a r. decisão agravada a fl. 43.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado às fls. 56/60, manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado André
Alcebíades Cabral cumpre pena de 33 anos, 10 meses e 28 dias de
reclusão, pela prática dos crimes de estupro, atentado violento ao
pudor e roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento de sua
pena em 09 de julho de 2.002, com término previsto para 03 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
4
novembro de 2.031 (fls. 14/15).
Em 02 de agosto de 2.018 o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto
e, em 18 de maio de 2.020, após a avaliação dos requisitos objetivos
e subjetivos, deferiu-lhe o regime aberto.
De
rigor
o
reconhecimento
do
regular
atendimento do requisito objetivo, uma vez que, conforme
precedentes desta relatoria1, a r. decisão que concede a progressão
ao regime intermediário tem natureza jurídica declaratória e não
constitutiva.
Como é cediço:
“As ações meramente declaratórias se caracterizam
porque têm por objetivo tão somente obter uma
certificação, uma certeza jurídica, um preceito. A
decisão
meramente
declaratória
pressupõe
uma
situação de incerteza e tem por objetivo eliminá-la, por
meio de uma certificação. Daí se dizer que o bem da
vida que ela confere àquele que provocou a jurisdição é
a certeza jurídica acerca da existência, inexistência ou
modo de ser de uma determinada situação jurídica
(Rosenberg, Leo. Tratado de derecho procesal civil,
1 Agravo de Execução Penal n° 0000239-78.2017.8.26.0496; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Relator: Amaro
Thomé; julgado em 25 de maio de 2.017; V.U..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
5
cit., p. 13), ou ainda acerca da autenticidade ou
falsidade de documento”2.
Como tal, a decisão declaratória não tem por
finalidade precípua a constituição de direitos, antes a resolução de
crise de certeza instaurada sobre sua preexistência ou inexistência.
A decisão que defere progressão de regime, ao
passo em que entrega bem da vida novo qual seja, a semiliberdade
ou do regime aberto ao condenado outrora detido ou recluso em
regime mais rigoroso , o faz mediante declaração do atendimento
aos requisitos legais indispensáveis à obtenção da benesse,
notadamente o mérito do reeducando e o cumprimento de fração
mínima legalmente estipulada da reprimenda.
Neste aspecto, portanto, a decisão de progressão
de regime pronuncia situação fática preexistente e, como tal, o seu
“efeito meramente declaratório retroage à época em que se formou a
relação jurídica, ou em que se verificou a situação jurídica
declarada. É, pois, efeito ex tunc”3.
Neste sentido, tem-se a jurisprudência que se
pacificou perante o Col. Supremo Tribunal Federal:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
2
DIDIER, Fredie. “Decisões declaratórias e constitutivas não têm eficácia imediata”. Disponível em
http://www.conjur.com.br/2016-out-27/fredie-didier-jr-decisao-declaratoria-nao-eficacia-imediata. Acesso em 27 de abril de
2.017.
3 Santos, Moacyr A.. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, V. III. São Paulo: Editora Saraiva, 1.979. P. 29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
6
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo
relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia,
em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que
defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118,
LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e
não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.
(HC 115254, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG
25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016).
Entendimento em sentido contrário implicaria
onerar o condenado com o custo cronológico do processo, uma vez
que o período compreendido entre a data em que atendidos os
requisitos legais à progressão e a declaração judicial de sua
constatação, corresponderia a tempo de cumprimento de pena não
aproveitável para a sua execução de forma progressiva e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
7
individualizada, o que evidentemente não se admite.
A r. decisão recorrida encontra-se, assim, em
conformidade com entendimento desta Eg. 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como
com os precedentes dos Tribunais Superiores, expressos no sentido
de se considerar para o cômputo do lapso para nova progressão a
data em que foi adquirido o direito à progressão anterior, e não
aquela em que (i) proferida a decisão que o concedeu, (ii) aferido
por exame criminológico o seu mérito, (iii) reabilitadas as faltas
disciplinares ou tampouco (iv) em que efetivada a sua inserção no
regime intermediário.
Portanto, não há qualquer equívoco na r. decisão
vergastada ao reconhecer que o agravado cumpriu o requisito
objetivo. No que atine ao requisito subjetivo, é
indispensável a demonstração de que o reeducando reúne
condições subjetivas a indicar que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o seu
efetivo comprometimento com a sua readaptação social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
8
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e na
análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-se aos
elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que ANDRÉ
ALCEBÍADES CABRAL tenha ostentado comportamento carcerário
desabonador.
Ao
contrário,
o
reeducando
teve
bom
comportamento carcerário, atestado nos termos do documento de fl.
13, subscrito pelo Diretor Técnico Geral, Diretor de Segurança e
Disciplina e Diretor do Centro Integrado de Movimentações e
Informações Carcerárias do estabelecimento prisional onde cumpre
pena.
Tal declaração é corroborada pelo Boletim
Informativo de fls. 14/18, do qual consta que ao longo de todo o
período em que o agravado cumpriu sua reprimenda, de 09 de
julho de 2.002 até o presente momento , não houve a prática de
qualquer infração disciplinar leve, média ou grave.
Mais ainda, constatam-se as anotações relativas
ao desempenho de atividade laborterápica (fl. 16).
Ad cautelam, houve por bem o Juízo a quo
determinar a realização de exame criminológico, visando melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
9
aferir o mérito do reeducando à obtenção do benefício ora
vergastado.
A fl. 11 foi acostado exame conduzido por
profissional da área da psicologia, destacando-se as seguintes
constatações em relação ao sentenciado: “Ausência de expressão de
agressividade no presente momento e os aspectos impulsivos estão sob
apropriado controle, possui recursos internos adequados que favoreçam o
enfrentamento de situações frustrantes (...) Reconhece a prática do delito ao
qual foi acusado declara ser culpado pelos seus erros diz que agiu por
impulso, reconhecendo sua fraqueza, percebe a gravidade de seus atos,
conseguindo elaborar critica adequada a respeito de sua prisão (...)”.
O parecer social, por sua vez, ponderou que o
reeducando possui “vínculos familiares mantidos por correspondências e
fortalecidos durante as saídas temporárias. Pretende residir no município
de Boituva/SP, com seu irmão. Apresenta expectativas de futuro
condizentes com sua realidade de vida, tem o desejo de reintegrar no
contexto familiar/social, informa que seu irmão é empreiteiro na área da
construção civil e ira trabalhar para ele” (fl. 12).
Assim, conforme bem destacado pela r. decisão
vergastada, “O reeducando preenche o requisito subjetivo, conforme
pareceres emitidos pelos técnicos da Secretaria da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
10
Penitenciária Psicóloga e Assistente Social, ambas não apontando
quaisquer impeditivos à concessão da benesse postulada” (fl. 29).
Ademais, afere-se que, deferido o benefício a
ANDRÉ ALCEBÍADES CABRAL em 18 de maio de 2.020, não há
notícia da prática de qualquer falta disciplinar que infirmasse o
efetivo mérito do sentenciado à obtenção do benefício em
comento4.
Todos estes elementos objetivos de convicção
permitem concluir que o reeducando tem se esforçado na absorção
da terapêutica penal.
Restando, portanto, suficientemente demonstrado
que o sentenciado possui condições pessoais que façam presumir
sua adaptação ao novo regime prisional, de rigor a manutenção do
r. decisum, consignando-se que “a gravidade dos crimes e a extensão das
penas não impedem a progressão prisional, posto que não previstas como
óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em execução
penal n° 225.277-3/5, Relator(a): BITTENCOURT RODRIGUES).
Especialmente acerca do pedido de realização de
exame psiquiátrico, anoto que os precedentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça indicam pelo seu cabimento nas hipóteses em tal
providência for recomendada por setor técnico da unidade, ou
4 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004725-72.2020.8.26.0344 -Voto no 25.784
11
quando evidente de que o sentenciado seja portador de algum
distúrbio mental que justifique a intervenção de profissional da
psiquiatria.
À míngua da constatação de quaisquer destes
pressupostos, não há razão para se postergar o apreço do mérito do
condenado à obtenção de benefícios. Confira-se: AgRg no HC
578.679/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 18/08/2020, DJe
26/08/2020.
Por essa razão, e considerando que a finalidade
da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação do reeducando
(artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), de rigor a
manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o agravado
demonstra possuir méritos para se beneficiar da progressão para o
regime aberto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR